Tribunal: TJMT
Processo: 1014703-07.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014703-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), M. L. G. - CPF: 059.853.991-33 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA MELO LEAO GOMES - CPF: 000.721.211-90 (APELADO), PRISCILA FERREIRA MELO LEAO GOMES - CPF: 000.721.211-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve cancelamento de voo que culminou em atraso para chegada ao destino final em mais de 48 (quarenta e oito) horas do originariamente contratado.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014703-07.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADA: M. L. G, REPRESENTADA POR SUA GENITORA PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
c
ontra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,

lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
M. L. G, REPRESENTADA POR SUA GENITORA PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Nesses casos, o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC” (sic).

Diz que “
é necessário demonstrar que no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, sendo aplicado o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC” (sic).

Assevera que
“quando o consumidor é informado acerca da alteração do voo, são apresentadas três alternativas: a) aceitar a reacomodação apresentada pela companhia aérea; b) entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atenda suas necessidades; c) solicitar o reembolso integral para que possa adquirir uma nova passagem junto à outra companhia aérea” (sic).

Discorre que
“resta evidente que não houve qualquer imposição para que a parte recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas.

Enfatiza que “
o voo necessitou ser cancelado devido a condições climáticas adversas, ou seja, por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas” (sic).

Afirma que “
sempre visando melhor atender seus clientes, empreendeu todos os esforços para que todos chegassem ao seu destino final. Assim, o autor foi reacomodado para seguir junto à Gol

Mensura que “
a Lei 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga” (sic).

Argumenta que “
o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que a parte Recorrida experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” (sic).

Diz que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic).

Enfatiza que, “
apenas para efeito de argumentação, na eventual hipótese de se decidir pela manutenção da condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, deve-se ter em mente que a fixação do quantum indenizatório deverá ser feita do modo mais razoável possível, evitando-se que a indenização constitua fonte de enriquecimento sem causa” (sic)
.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 221771678).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 221771682).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Flávio Cezar Fachone, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação (Id. 223830168).

Preparo recolhido no Id. 221771680.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
M. L. G, REPRESENTADA POR SUA GENITORA PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando em síntese que,
na data de 29/12/2021, comprou uma passagem aérea na agência de viagens 123 milhas (anexo 6), para retornar de suas férias da cidade de Navegantes/SC para Cuiabá/MT, local de sua residência.

Afirma que a viagem de retorno estava programada para o dia 27/01/2021 às 23h:50m, para um voo direto de Navegantes para Cuiabá, com duração de 1h:20m.

Assevera que após a compra da passagem, na data de 04/01/2022, através de um amigo, que inclusive comprou as passagens aéreas, reservou e pagou a entrada das hospedagens para si e para família, sendo dois apartamentos na cidade de Itapema/SC, próximo a Navegantes/SC.

Alega que na data de 10/01/2022 a viagem foi cancelada unilateralmente pela companhia aérea, sem qualquer justificativa plausível para isto.

Afirma que após o cancelamento, deram-se início aos problemas, inicialmente, em 13/01/2022 o consumidor não sabendo mais o que fazer, começou a enviar e-mail para a companhia aérea, tendo em vista que em nenhum canal conseguia resolver seu problema ou era atendido.

Aduz que na data de 15/01/2022, ainda sem qualquer retorno da requerida, o consumidor conseguiu fazer a alteração do voo para o mesmo dia 27/01/2022, no entanto com mudança de horário e tempo de viagem. O voo passou para as 19h55min com escala em Viracopos/SP, e com tempo de viagem de 6 horas.

Ressalta que no dia seguinte, 28/01/2022 a autora, seus familiares e amigos, tiveram que acordar bem cedo, próximo das sete horas da manhã, e se dirigiram ao aeroporto. No aeroporto procuraram pelos representantes da requerida, antes das 08h:30min, no qual mandaram aguardar para ser emitido os cartões de embarque, para o voo das 11 (onze) horas, conforme combinado no dia anterior.

Por volta das 12 (doze) horas, a coordenadora Paula Nunes Santos, contatou os passageiros, informando que por questões operacionais e condições meteorológicas não foi possível honrar a acomodação prometida para as 11 (onze) horas da manhã.

Relata que somente às 16h30min a requerida informou que os mesmos foram realocados em um voo de outra companhia aérea (Gol), para o horário das 19 (dezenove) horas, com previsão de chegada as 00h40min do dia 29/01/2022.

Enfatiza que chegaram ao seu destino mais de 48 horas do voo original adquirido, ou seja, mais de 48 horas de atraso, tendo que ficar por mais de 40 (quarenta) horas sentado em bancos de aeroporto, sem qualquer amparo da requerida.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida a indenizar os danos morais causados à parte requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Após regular processamento do feito, o sentenciante
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual,

pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. É incontroverso que a parte autora na data de 29/12/2021, comprou uma passagem aérea na agência de viagens 123 milhas, para retornar de suas férias da cidade de Navegantes/SC, para Cuiabá/MT, local de sua residência.

A viagem de retorno estava programada para o dia 27/01/2021 às 23:50, para um voo direto de Navegantes para Cuiabá, com duração de 1h 20m.

No entanto, em 10/01/2022 a viagem foi cancelada unilateralmente pela companhia aérea, e remarcada pelo Autor para saída de Navegantes no dia 27/01/2022 às 19:55, conexão em Viracopos, chegando em Cuiabá as 00:55.

Ocorre que ao chegar para embarcar no referido voo, foi novamente cientificada acerca do cancelamento deste, e após 06 (seis) horas de espera, foi encaminhado ao hotel.

No dia seguinte(28/01/2021) mesmo tendo se direcionado ao aeroporto de manhã, somente às 16h30min a requerida informou que os mesmos foram alocados em um voo de outra companhia aérea (Gol), para o horário das 19 (dezenove) horas, com previsão de chegada as 00h40min do dia 29/01/2022, ou seja, o voo foi cancelado e a parte autora reacomodada em outro voo, de outra companhia(GOL), sendo que chegou ao seu destino final com mais de 48 (quarenta e oito) horas.

Em defesa, a requerida defende que o atraso aconteceu em decorrência ausência de condições climáticas favoráveis, o que a impossibilitou de operar normalmente, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, mesmo porque prestou toda a assistência ao passageiro.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a requerida alega que a autora teve seu voo realocado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informada com antecedência sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, a autora aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo, ”
a manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência. A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor”.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Além disso, para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da rquerida, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros. No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

Logo, a parte autora/apelada chegou ao seu destino, Cuiabá – MT, depois de 48(quarenta e oito horas) do horário inicialmente contratado, exclusivamente por culpa da apelante.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autora, já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024